Tribunal: TJDFT
Processo: 0753590-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio, indeferiu o pedido de decretação liminar de divórcio.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se podem ser conhecidos os pedidos de partilha de dívidas e de concessão ao benefício de gratuidade de justiça deduzidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento; e (ii) se é cabível a decretação liminar de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em razão da inadequação da via processual e da vedação à supressão de instância, os pedidos de partilha de dívidas e de concessão ao benefício da gratuidade de justiça deduzidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento não devem ser conhecidos.
5. A Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, deu nova redação ao § 6o do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano e o requisito da separação de fato por mais de 2 (dois) anos.
6. O agravado, na resposta ao recurso, manifestou-se pela decretação do divórcio. Diante do caráter potestativo e da desnecessidade de prévia partilha patrimonial para decretação do divórcio (art. 1.581 do CC e enunciado n. 197 da súmula do STJ), cabível a concessão de tutela de evidência para extinguir, de plano, o vínculo conjugal, como forma de privilegiar a dignidade, a autonomia da vontade e a celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.